Tribunal: TJSP
Processo: 1013832-16.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de rescisão contratual julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Insurgência recursal da parte autora alegando: a) invalidade da contratação firmada, pois acreditava que se tratava de empréstimo consignado; b) ofensa ao direito à informação ao consumidor

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO RMC. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME.
1. Ação de rescisão contratual julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Insurgência recursal da parte autora alegando: a) invalidade da contratação firmada, pois acreditava que se tratava de empréstimo consignado; b) ofensa ao direito à informação ao consumidor (CDC, art. 6o, III); c) prática abusiva (CDC, art. 39, VI); d) cancelamento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. Afastadas. Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 178 do CC. Inocorrência da prescrição. De acordo com entendimento fixado pelo C. STJ (AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS), em se tratando de ação declaratória impugnando contratação mediante fraude, incide prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. Início da contagem do prazo que se dá a partir do último desconto indevido. Caso em que, ao tempo do ajuizamento, os descontos ainda estavam ativos.
4. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Mantida. Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), considerando que: a) trouxe termo de adesão ao contrato; b) juntou comprovantes de diversos saques desde 2015; c) não houve controvérsia quanto aos valores disponibilizados em conta; d) o autor não possuía margem para a contratação de "empréstimos consignados" (ao invés de cartão RMC); e) há outros empréstimos consignados perante outros Bancos e cartão RCC.
5. INTERESSE PROCESSUAL. Afastado, quanto ao pedido de cancelamento do cartão (RMC). Conforme disposto no art. 17-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com redação dada pela INSS/PRES no 39/2009, o cancelamento do cartão (RMC) pode ser feito a qualquer tempo, mediante a quitação de eventual saldo devedor. Falta de interesse processual, demonstrada pela ausência de requerimento na esfera administrativa (com indicação da forma de quitação de eventual saldo devedor). Ausência de prova da recusa da instituição financeira ao cancelamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso desprovido na parte conhecida. Tese de julgamento: Instituição financeira que se desincumbiu do ônus probatório na forma do inc. II, do art. 429 do CPC/15 E Tema 1061 do STJ. Falta de interesse processual para obtenção do cancelamento do cartão de crédito consignado RMC.